Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.008/12. OMISSÃO. RE 905.357/RR. TEMA 864 STF. DISTINÇÃO DE TESES. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME O INTERESSE DA PARTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso da autora, determinando a incorporação ao seu vencimento básico do valor relativo à GATA - Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, conforme tabela constante da Lei Distrital no 5.008/2012, e condenou o Distrito Federal a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação mencionada, bem como sua repercussão sobre as demais vantagens percebidas pela servidora, considerado o período a partir de 1o/10/15 até a incorporação efetiva da GATA.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração.
3. Do tema 864 do STF. 3.1. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o julgamento do RE no 905.357/RR (Tema 864 STF), distingue da hipótese em tela. 3.2. No caso, a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias; ao tempo em que nos presentes autos discute-se a implementação das Leis Distritais no 5.008/12 e no 5.174/13, que promoveram alterações nos proventos de aposentadoria da autora, não havendo que se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, já que os temas são nitidamente divergentes.
4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 4.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante e alegados em sua apelação.
5. O acórdão bem explicitou que a mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária – com base no disposto no art. 169, §1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal – não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de incorporar a gratificação referida. Não cabe aplicar a teoria da reserva do possível ao caso em questão. 5.1. Nesse sentido, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (ADI no 2015.00.2.005517-6, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe de 10/6/2015, p. 10), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 5.2. Além disso, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
7. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Embargos de Declaração rejeitados.